Tribunal: TJES
Processo: 0000180-38.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE COMPANHEIRA DE DETENTO. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA INTELECTUAL. CONDENAÇÃO DO CORRÉU. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que condenou Jamili Vieira de Amorim pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), mas absolveu o corréu. O órgão acusatório busca a condenação do corréu pelo mesmo delito, em coautoria, com fundamento no art. 29 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do corréu, ao solicitar que sua companheira ingressasse em estabelecimento prisional trazendo consigo drogas, no contexto de ameaça, caracteriza mero ato preparatório atípico ou se consubstancia em autoria intelectual do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solicitação de drogas por detento a companheira, com a determinação de entrega em dia, local e circunstâncias específicas, configura autoria intelectual no tráfico de drogas, não se limitando a ato preparatório.

4. O conjunto probatório comprova que a corré introduziu no corpo 30 buchas de maconha (69,2g) e 10 buchas de fumo sabiá (12,7g), a pedido do corréu, evidenciando a divisão de tarefas típica do concurso de agentes.

5. Testemunhos colhidos na fase policial e confirmados em juízo reforçam que o recorrido solicitou a droga à corré, corroborando a versão de autoria intelectual.

6. Há julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a conduta do detento extrapola o campo da preparação e caracteriza o verbo “trazer consigo”, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, aplicável na forma do art. 29 do Código Penal.

7. A existência de antecedentes criminais e a reincidência do recorrido justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com aumento decorrente da causa especial prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A solicitação de drogas por detento, com definição de modo, tempo e local da entrega, caracteriza autoria intelectual no tráfico de drogas.

2. A conduta do preso que se vale da companheira para introduzir drogas em estabelecimento prisional configura concurso de agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal.

3. A introdução de drogas em presídio enseja a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 920.907/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 879.311/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.068.381/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-38.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILIAN AMBROSIO DAMAZIO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE COMPANHEIRA DE DETENTO. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA INTELECTUAL. CONDENAÇÃO DO CORRÉU. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que condenou Jamili Vieira de Amorim pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), mas absolveu o corréu. O órgão acusatório busca a condenação do corréu pelo mesmo delito, em coautoria, com fundamento no art. 29 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do corréu, ao solicitar que sua companheira ingressasse em estabelecimento prisional trazendo consigo drogas, no contexto de ameaça, caracteriza mero ato preparatório atípico ou se consubstancia em autoria intelectual do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solicitação de drogas por detento a companheira, com a determinação de entrega em dia, local e circunstâncias específicas, configura autoria intelectual no tráfico de drogas, não se limitando a ato preparatório.

4. O conjunto probatório comprova que a corré introduziu no corpo 30 buchas de maconha (69,2g) e 10 buchas de fumo sabiá (12,7g), a pedido do corréu, evidenciando a divisão de tarefas típica do concurso de agentes.

5. Testemunhos colhidos na fase policial e confirmados em juízo reforçam que o recorrido solicitou a droga à corré, corroborando a versão de autoria intelectual.

6. Há julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a conduta do detento extrapola o campo da preparação e caracteriza o verbo “trazer consigo”, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, aplicável na forma do art. 29 do Código Penal.

7. A existência de antecedentes criminais e a reincidência do recorrido justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com aumento decorrente da causa especial prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A solicitação de drogas por detento, com definição de modo, tempo e local da entrega, caracteriza autoria intelectual no tráfico de drogas.

2. A conduta do preso que se vale da companheira para introduzir drogas em estabelecimento prisional configura concurso de agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal.

3. A introdução de drogas em presídio enseja a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 920.907/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 879.311/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.068.381/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Jamili Vieira de Amorim, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06 e absolver Wilian Ambrosio Damazio da imputação constante da denúncia.

A acusação pretende a condenação do réu Wilian Ambrosio Damazio pelo crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Contrarrazões apresentados pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando “pelo PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença para condenar WILIAN AMBROSIO DAMAZIO pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Jamili Vieira de Amorim, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06 e absolver Wilian Ambrosio Damazio da imputação constante da denúncia.

A acusação pretende a condenação do réu Wilian Ambrosio Damazio pelo crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Contrarrazões apresentados pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz) exarou parecer nos autos, opinando “pelo PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença para condenar WILIAN AMBROSIO DAMAZIO pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal.”

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

No dia 24 de fevereiro de 2024, por volta das 10h, na Penitenciária de Segurança Média de Colatina - PSMECOL, Córrego Santa Fé, s/n, nesta comarca, a denunciada JAMILI VIEIRA DE AMORIM trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, a pedido de WILIAN AMBRÓSIO DAMAZIO, 30 (trinta) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data acima mencionada, durante procedimento de Body Scanner, este utilizado para permitir a entrada da denunciada para visita íntima de seu companheiro Wilian Ambrósio Damazio na Penitenciária, foi observado uma imagem atípica na região do baixo ventre de Jamili Vieira de Amorim.

Ato contínuo, a denunciada foi encaminhada para delegacia e posteriormente para o hospital, onde, por meio de exame ginecológico, foram extraídos de sua região íntima 30 (trinta) buchas de maconha e 10 (dez) buchas de fumo sabiá.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 70), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 13), Fotografia do Material Apreendido (fl. 19), Boletim Unificado nº 53821055 (fls. 15/18), Relatório Conclusivo (fls. 57/60) - todos do ID 42684224, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, a denunciada JAMILI VIEIRA DE AMORIM incorreu nas sanções do artigo 33, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e WILIAN AMBRÓSIO DAMAZIO nas sanções do caput, artigo 33, caput, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, pugnando o Ministério Público que seja recebida a presente denúncia e processado o denunciado, na forma do artigo 55 e seguintes, da Lei 11.343/06, com a citação do denunciado para apresentar resposta no prazo legal, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a consequente condenação, de tudo ciente este órgão ministerial.

Em virtude disso, a ré Jamili Vieira de Amorim foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06 e o corréu Wilian Ambrosio Damazio absolvido da imputação constante da denúncia.

A acusação pugna pela condenação do réu Wilian Ambrosio Damazio.

Com razão.

O caso em análise refere-se a interceptação de drogas durante procedimento de Body Scanner, em que foi detectado com ré Jamili Vieira de Amorim 30 buchas de maconha (69,2g) e 10 (dez) buchas de fumo sabiá (12,7g), no momento em que tentou ingressar no estabelecimento prisional, para a visitação de seu companheiro, o corréu corréu Wilian Ambrosio Damazio.

Em um recente julgado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a solicitação de drogas por detento, a depender das circunstâncias do caso concreto, configura tráfico de drogas consumado, e não mero ato preparatório impunível, demonstrando a autoria intelectual.

Por oportuno:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA INTELECTUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que aplicou a norma de extensão do art. 29, caput, do Código Penal, em caso de tráfico de drogas, afastando a alegação de que a conduta do agravante se limitou a ato preparatório.

2. O acórdão recorrido descreveu que o agravante, em cumprimento de pena, ordenou que sua esposa levasse droga ao estabelecimento penal, sendo a substância interceptada antes da entrega. A decisão destacou a autoria intelectual do agravante, que coordenou a aquisição e entrega da droga.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, ao ordenar a aquisição por terceiro e entrega de droga, configura ato preparatório atípico ou se caracteriza autoria intelectual de tráfico de drogas, justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática destacou que a conduta do agravante não se limitou a mero ato preparatório, mas configurou autoria intelectual, uma vez que ele ordenou a aquisição e entrega da droga por terceira pessoa, determinando dia, horário e local para a posterior entrega do entorpecente.

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o art. 29, caput, do Código Penal, ao reconhecer que a esposa do agravante foi utilizada como meio para a execução do tráfico, afastando a aplicação de precedentes que consideram a solicitação de entrega de droga como atípica, por se tratar de caso distinto.

6. A acusação não atribuiu ao agravante o verbo "adquirir", mas sim "trazer consigo", o que justifica a aplicação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em conjunto com o art. 29, caput, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. 2. A solicitação de entrega de droga, quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl no HC 920.907/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 879.311/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024.

(AgRg no REsp n. 2.068.381/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

No caso em análise, a ré Jamili Vieira de Amorim, que foi condenada pelo crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06 afirmou, em sede policial, que as drogas teriam sido solicitadas pelo seu companheiro, o corréu Wilian Ambrosio Damazio.

Em interrogatório judicial, a aludida ré afirmou que ela e sua filha estavam sofrendo ameaças via aplicativo de mensagem e ligação telefônica, relativas a dívidas do seu companheiro, o corréu Wilian Ambrosio Damazio, conforme se verifica do excerto da sentença objurgada, a seguir colacionado:

Em seu interrogatório, a ré JAMILI VIEIRA DE AMORIM disse que, uma semana antes dos fatos aqui tratados, assim que saiu de uma visita social, já começaram a lhe mandar mensagem pelo facebook cobrando uma dívida de Willian, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo dito que não dispunha do referido valor. Após ter bloqueado o perfil da rede social, começaram a lhe telefonar de um número restrito dias antes da visita íntima, dizendo que se a quantia supracitada não fosse paga, “pegariam” a depoente e sua filha na porta do presídio. Interpelado sobre uma alternativa para sanar a dívida, responderam então que a denunciada deveria adquirir um “pedaço de chá”, no valor de R$ 100,00 (cem reais), com seu próprio dinheiro. Por entender que as 30 buchas de maconha seriam pouco, a ré, por conta própria, ainda embalou os “fumos” e introduziu na genitália junto a maconha. Informou que durante os 02 anos que seu companheiro permaneceu encarcerado, nunca lhe contou sobre a existência de alguma dívida. Disse que não lhe foi informado sobre a natureza da dívida. Acredita que, após passar pelo body scan, entraria para o quarto de visita íntima e entregaria a droga para o seu companheiro, não sabendo para quem seria repassada a substância entorpecente dentro do presídio. Informou que não mais dispõe das comprovações das ameaças, porque quebrou o chip por onde recebia os telefonemas, além de ter criado uma nova conta no facebook. Externou que não deu tempo de informar ao seu companheiro sobre o transporte de drogas para o presídio, pois já seria realizado na próxima visita.

O que chama a atenção do interrogatório judicial é que a ré Jamili Vieira de Amorim mantinha um relacionamento amoroso de 06 anos e mesmo não tendo ciência de nenhuma dívida do seu companheiro (ora recorrido), decidiu adquirir as drogas, embalá-las, com o intuito de entregar diretamente a ele, sem nenhuma conversa prévia e sem saber para quem elas seriam destinadas.

Em interrogatório judicial, o corréu Wilian Ambrosio Damazio confirmou a existência de dívidas com pessoas de fora da unidade prisional, mas disse que nunca foi ameaçado.

As testemunhas AGT/SEJUS Pamella Silva Zorzanelli Araújo e AGT/SEJUS Gustavo Dalla Bernardina afirmaram, em sede policial, que a ré Jamili Vieira de Amorim afirmou que as drogas teriam sido solicitadas pelo seu companheiro, ora recorrido.

Em juízo, ambos confirmaram as supramencionadas declarações.

Especificamente a testemunha AGT/SEJUS Gustavo Dalla Bernardina apontou, em juízo, que o detento (ora recorrido) afirmou que solicitou as drogas para a sua companheira (ré Jamili Vieira de Amorim).

A informante Myllena Carla Andrelino, arrolada pela defesa, disse que a ré Jamili Vieira de Amorim e sua filha estavam sofrendo ameaças, além de não ter ciência de que a ré tivesse envolvimento no tráfico de drogas.

O conjunto probatório demonstra, portanto, que as drogas apreendidas (30 buchas de maconha, pesando 69,2g) foram solicitadas à ré Jamili Vieira de Amorim pelo corréu Wilian Ambrosio Damazio. Tal solicitação ocorreu no contexto de ameaças, o que evidencia a autoria intelectual do crime de tráfico de drogas por parte do detento.

Nesse contexto, a autoria e materialidade delitiva são indenes de dúvidas.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase do processo dosimétrico, somente as circunstâncias judiciais antecedentes criminais (n. 0013271-22.2015.8.08.0012) são negativas, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, (0000879-63.2023.8.08.0014), à míngua de qualquer outra circunstância atenuante, fixo a pena intermediária em 6 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 690 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, fixo a pena definitiva em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e ao pagamento 805 dias-multa, em razão da inexistência de causas de diminuição da pena.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o réu Wilian Ambrosio Damazio, pela prática do crime sediado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e ao pagamento 805 dias-multa, em regime inicial fechado.

Mantido o entendimento firmado neste voto, com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de prisão.

É como voto.